Tribunal: TJES
Processo: 0004603-59.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004603-59.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004603-59.2020.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO REGRESSIVA
.
CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO.
EXIGÊNCIA DE EXAURIMENTO DO RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6.
Q
uanto
à
a
legação de que a

sentença est
á
lastreada em
prova produzida unilateralmente,
deveria
a Apelante,
ao menos, ter pleiteado a
produção
de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral
na fase processual adequada,
ônus não cumprido.

7. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

contra a r. sentença do fls. 107/111, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, q
ue julgou
p
rocedente
o

pedido
formulado
nos autos d
a “Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
”
a
juizad
a
por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Em suas razões recursais de fls. 114/125 aduz a apelante, em síntese, que não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências no fornecimento de energia para a unidade usuária do Segurado na data informada na inicial, de modo que os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto produzidos unilateralmente e em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Desta forma, não há que se falar procedência da ação, haja vista a ausência de responsabilidade da Apelante, considerando a juntada das telas sistêmicas que atestam não ter havido qualquer ocorrência na rede elétrica que atende à unidade consumidora.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões de fls. 132/140, a Apelada requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

contra

a
r. sentença
d
o
fls. 107/111
, proferida pelo MM. Jui
z
de Direito da
3
ª
V
ara
Cível
de
Guarapari
, q
ue julgou
p
rocedente
o

pedido
formulado
nos autos d
a “Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
”
a
juizad
a
por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Em suas razões recursais de fls. 114/125 aduz a apelante, em síntese, que não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências no fornecimento de energia para a unidade usuária do Segurado na data informada na inicial, de modo que os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto produzidos unilateralmente e em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Desta forma, não há que se falar procedência da ação, haja vista a ausência de responsabilidade da Apelante, considerando a juntada das telas sistêmicas que atestam não ter havido qualquer ocorrência na rede elétrica que atende à unidade consumidora.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia sobre
a responsabilidade da Apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela Apelada em função do contrato de seguro que mantinha com
o
Condomínio do
edifício

Michel Morgan
, apólice n.
003684
,
considerando
as avarias nos bens do segurado decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica no dia
02 de outubro de 2019
,
no valor histórico de
R$
3
.
050,00 (três mil e cinquenta reais).

Compulsando detidamente os autos, entendo que
a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, tem-se que a
Apelante
é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está obrigada a reparar os danos que vier
a
causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição da República.

Art. 37, § 6º, CRFB. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento de acordo com a natureza da atividade explorada.

Nes
s
e conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da A
pelante
.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

Sobre a questão
, r
essalte-se
o que dispõe o enunciado s
umular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal:
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

N
o mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio
Tribunal
de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

T
raçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da Apelada, ora Autora, e, de fato, é possível chegar
à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil
, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro firmado com o segurado (
n° 003684
); (ii) aviso de sinistro
n° 1132019102220201 (fls. 68/69)
; (iii) laudo técnico de inspeção dos elevadores, em que se identifica oscilação
n
a rede elétrica (
64/66
); (iv) o orçamento com o custo das peças e dos se
rviços
e
(v) o desembolso do valor em favor do segurado (
fls. 64/70
).

L
ogo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela Apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado.

A análise do acervo probatório permite concluir
, ainda,
que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou
mesmo cas
o fortuito ou força maior,
hipóteses essas que afastariam
o nexo de causalidade e,
por consequência
,
importaria
m
na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos,
restou demonstrado pela
seguradora A
pelada
os fatos constitutivos do
seu
direito (
CPC,
art. 373, I), ao passo que a A
pelante
,
como já alinhavado,
não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (
CPC,
art. 373, II).

Portanto
, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
”
(TJES; Apl.
0022203-26.2016.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

A
A
pelante afirma
, ainda, que
não houve prévio requerimento administrativo, nos termos da legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Sem melhor sorte o
seu
argumento
, pois
os ditames da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, ou seja, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Ademais, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

D
e toda forma
, o não exaurimento da via administrativa visando
a
o ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, d
isciplinado
pela
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

P
or fim,
quanto
à
a
legação de que a

sentença est
á
lastreada em
prova produzida unilateralmente,
deveria
a Apelante,
ao menos, ter pleiteado a
produção
de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral
na fase processual adequada,
ônus não cumprido.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela A
pelada
não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica,
não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, ina
fastável
se torna a responsabilidade da A
pelante
em arcar com os

danos sofridos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/6/2023.